Tribunal: TJES
Processo: 5009988-79.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009988-79.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA CLETO RIO BRANCO
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

A parte está assistida pela Defensoria Pública, presumindo a sua hipossuficiência econômica, com isso defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Narra a autora, em síntese, que foi abordada pelo segurança da requerida de forma bruta e levada para uma sala no interior do estabelecimento da requerida alegando que teria furtado bens da loja em questão. Com isso requer indenização por danos morais pelos fatos narrados, impondo à requerida a responsabilidade sobre o fato alegado.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora (ID 3188932), requer a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, posto que houve comprovação do constrangimento.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A narrativa autoral carece de verossimilhança. E também ausente o substrato probatório. Em que pese tenha feito o pedido de inversão do ônus da prova a autora em sua inicial que a parte autora não se desincumbiu minimamente do seu ônus de provar a ocorrência do alegado fato.

Em que pese tenha alegado que foi na presença de outros clientes da requerida parte autora não trouxe aos autos provas sobre o ocorrido, como fotos, gravações ou mesmo pediu provas orais. Como consta no termo de audiência, ID 3188920, as partes se deram por satisfeitas com as provas acostadas aos autos, tendo o feito sido concluso para sentença.

Nesse sentido o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação,
pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE. 3. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).[...]
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.186.599/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Com isso, reconheço o acerto do Juízo
a quo
quanto à improcedência da ação.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora em comento tenha ocorrido, inviável se faz a apreciação do pleito autoral:

CONSUMIDOR GRATUIDADE DA JUSTIÇA ÔNUS DA PROVA VÍCIO DE QUALIDADE NÃO COMPROVADO RECURSO DESPROVIDO 1. Deferido a gratuidade da justiça no despacho que recebe a inicial, instruída com a declaração de hipossuficiência prestada pelo consumidor, não deve ser revogado o benefício em razão de impugnação extemporânea, veiculada nas contrarrazões da apelação, que não demonstra a possibilidade da parte suportar as custas, as despesas do processo e os honorários de advogado.
2. Nos processos que tenham por objeto a responsabilidade do fornecedor por dano suportado por consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito. [...]
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150132715, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)